Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-81.2000.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002921-81.2000.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PESQUISA MINERAL. INADEQUAÇÃO DA VINCULAÇÃO AO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vale S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito por abandono da causa, pedido de alvará judicial para autorização de pesquisa mineral, fixando custas sobre o valor da causa de R$ 550.000,00, correspondente ao orçamento do plano de pesquisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à legalidade da fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral e, por conseguinte, se tal parâmetro pode ser utilizado para cálculo das custas em procedimento de jurisdição voluntária extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à análise da adequação do valor da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Afasta-se o entendimento anterior da Relatoria diante da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 2.010.961/PA, que distingue o orçamento do plano de pesquisa do proveito econômico da demanda.

5.

Afirma-se que o procedimento previsto no art. 27 do Código de Mineração possui natureza de jurisdição voluntária, sem conteúdo econômico imediato ou litigioso.

6.

Interpreta-se o art. 16, § 2º, do Código de Mineração no sentido de que o orçamento da pesquisa não se confunde com o valor econômico da causa.

7.

Conclui-se que a vinculação automática do valor da causa ao orçamento do plano de pesquisa gera distorção e desproporcionalidade, sobretudo quando não há apuração concreta de valores.

8.

Determina-se a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça na fixação do valor da causa.

9.

Estabelece-se que, em casos de extinção sem resolução do mérito e ausência de atividade pericial, o valor da causa deve ser fixado por estimativa.

10.

Mantém-se a obrigação de pagamento das custas processuais, porém com base de cálculo adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O orçamento do plano de pesquisa mineral não se confunde com o proveito econômico da demanda, sendo inadequado como critério automático para fixação do valor da causa.

2.

Em procedimentos de jurisdição voluntária extintos sem resolução do mérito e sem apuração econômica, o valor da causa deve ser fixado por estimativa, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

3.

A fixação do valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo para adequação ao conteúdo econômico da demanda.

4.

A condenação em custas processuais subsiste mesmo na extinção sem resolução do mérito, devendo observar base de cálculo proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 291, 292, 485, VIII, 926; Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração), arts. 16, § 2º, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.010.961/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma; TJPA, Apelação Cível nº 0002817-16.2005.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0006065-41.2011.814.0028, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Vale S.A.

em face do Acórdão ID 30461468 - Pág. 1/8, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo
a sentença pro
ferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (ID 30816566 - Pág. 1/13
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID 32204580 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 30461468 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

De início, cumpre consignar que a solução ora adotada representa superação expressa de entendimento anteriormente perfilhado por esta Relatoria e igualmente sufragado por outros julgados desta Egrégia Corte, nos quais se admitia a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado à autoridade administrativa, ainda que em procedimentos de jurisdição voluntária extintos sem resolução do mérito. Tal orientação encontrava respaldo em precedentes reiterados deste Tribunal, inclusive com participação desta Relatora, nos quais se assentava que o orçamento da pesquisa refletiria o potencial proveito econômico subjacente à autorização minerária.

Todavia, com a superveniência do julgamento do REsp nº 2.010.961/PA, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Moura Ribeiro, impõe necessária revisitação da matéria.

A colenda Corte Superior, ao interpretar o art. 16, § 2º, do Código de Mineração em harmonia com os arts. 291 e 292 do CPC, firmou orientação no sentido de que o orçamento do plano de pesquisa não se confunde com o proveito econômico da ação de avaliação, sendo inviável sua utilização como critério automático para fixação do valor da causa, especialmente quando o feito é extinto sem qualquer ato avaliatório. À luz do dever de coerência, integridade e uniformização jurisprudencial (art. 926 do CPC), impõe-se a adequação do entendimento desta Relatoria ao precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, promovendo-se a necessária evolução hermenêutica em consonância com a autoridade interpretativa da Corte responsável pela uniformização da legislação federal.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Relatoria circunscreve-se, essencialmente, à legalidade da fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral — no caso,
o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
— e, por conseguinte, à higidez da condenação ao pagamento das custas processuais calculadas sobre tal montante, em procedimento de jurisdição voluntária extinto sem resolução do mérito e sem a prática de qualquer ato avaliatório.

Saliento que o procedimento previsto no art. 27 do Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração) ostenta natureza de jurisdição voluntária, instaurado por provocação legal da autoridade administrativa minerária, com o objetivo de viabilizar a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização eventualmente devida aos superficiários. Não se trata de demanda contenciosa típica, tampouco de ação destinada à obtenção de proveito econômico imediato pelo titular do alvará, mas de instrumento processual destinado à quantificação prévia de valores eventualmente devidos a terceiros.

Nesse contexto, revela-se juridicamente insustentável a vinculação do valor da causa ao orçamento global do plano de pesquisa mineral. O art. 16, § 2º, do Código de Mineração é categórico ao dispor que os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda e da indenização, “não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado”. A literalidade da norma afasta qualquer hermenêutica que permita confundir custo operacional do empreendimento com o conteúdo econômico do procedimento judicial.

A matéria foi recentemente dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do supramencionado REsp nº 2.010.961/PA, quando assentado que a vinculação do valor da causa ao orçamento do plano de pesquisa viola a norma minerária e conduz a resultado desproporcional, devendo, em hipóteses como a dos autos — procedimento de jurisdição voluntária extinto sem resolução do mérito e sem produção de prova pericial —, ser fixado valor estimativo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A similitude fática e jurídica entre aquele precedente e o presente caso é inequívoca: (i) ação de avaliação de renda e indenização decorrente de pesquisa mineral; (ii) natureza de jurisdição voluntária; (iii) extinção sem resolução do mérito; (iv) inexistência de apuração concreta de valores devidos; (v) fixação originária do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa. Trata-se, pois, de precedente específico, envolvendo inclusive a mesma empresa recorrente, o que impõe sua observância, à luz do art. 926 do CPC, que consagra os deveres de coerência e integridade da jurisprudência.

De outro vértice, ainda que se reconheça que a extinção sem resolução do mérito não afasta, em regra, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, a base de cálculo dessas despesas não pode estar alicerçada em valor artificialmente inflado, dissociado do conteúdo econômico efetivamente discutido — que, no caso concreto, sequer chegou a ser apurado.

Assim, a fixação de valor da causa em
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
, correspondente ao orçamento estimado da pesquisa, revela-se desproporcional, sobretudo considerando que o feito foi extinto prematuramente, sem citação de superficiários, sem realização de perícia e sem qualquer deliberação judicial acerca de renda ou indenização. Manter tal parâmetro implicaria impor à parte encargos fiscais desarrazoados, em descompasso com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do acesso à justiça.

Em recentes julgados, esta Corte de Justiça já vem se manifestando no mesmo sentido, senão vejamos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AVALIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ÁREA DE PESQUISA MINERAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA ENTRE PARTICULARES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 238 DO STJ.
VALOR DA CAUSA FIXADO SIMBOLICAMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra decisões monocráticas que, nas Apelações Cíveis nº
0004034-94.2005.8.14.0028
, nº
0002064-88.2007.8.14.0028
e nº
0002817-16.2005.8.14.0028
determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal por suposta presença de interesse jurídico da autarquia federal DNPM (atual ANM). Nos embargos, a parte requer o reconhecimento da competência da Justiça Estadual, com base na natureza jurídica da demanda e na Súmula 238 do STJ. No mérito recursal, pretende a reforma das sentenças que extinguiram os feitos sem resolução de mérito, fixaram o valor da causa com base no orçamento de pesquisa e impuseram custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na decisão quanto à natureza da demanda e à aplicação da Súmula 238 do STJ; (ii) definir se a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual ou Federal; (iii)
estabelecer se o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica e se é devida a condenação da empresa ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A omissão quanto à natureza da ação como jurisdição voluntária instaurada por provocação da ANM e à aplicação da Súmula 238 do STJ autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art.
1.022
do
CPC
.

2. O procedimento em questão visa à apuração de indenizações entre particulares, não envolvendo interesse jurídico direto da União ou da ANM, que atuou apenas como comunicante técnico, como expressamente reconhecido em manifestação nos autos.

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 238, estabelece que a avaliação da indenização decorrente de alvará de pesquisa mineral é de competência do Juízo Estadual da situação do imóvel, não havendo competência federal nos casos em que a autarquia federal figura apenas como comunicante.

4.

Demonstrado que a Vale S.A. não requereu a instauração do feito, manifestou desde o início o desinteresse pela continuidade da pesquisa, não promoveu atos no processo nem obteve proveito econômico, revela-se cabível a fixação simbólica do valor da causa em R$ 1.000,00, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

5.

Ainda que fixado o valor simbólico da causa, subsiste a obrigação pelo pagamento das custas processuais, nos termos do art.
82
,
§ 2º
, do
CPC
, diante da extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse superveniente da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de avaliação de indenização decorrente de alvará de pesquisa mineral, quando ausente interesse jurídico da União ou de suas autarquias, conforme a Súmula 238 do STJ.

2.

Procedimentos instaurados por provocação da ANM nos moldes dos arts.
27
e
28
do
Código de Mineração
possuem natureza de jurisdição voluntária entre particulares.

3.

É possível a fixação simbólica do valor da causa em R$ 1.000,00 quando ausente iniciativa, proveito econômico ou conteúdo litigioso atribuível à parte interessada.

4.

A extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse superveniente impõe o pagamento de custas, ainda que sobre valor simbólico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art.
109
,
I
;
CPC
, arts.
1.022
,
82
,
§ 2º
,
292
,
926
; Decreto-Lei nº
227
/1967 (
Código de Mineracao
), arts.
27
e
28
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 238; STJ,
CC 51280/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.02.2006; STJ,
CC 169347/MS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.12.2019; TJPA,
Apelação Cível nº 0000996-36.2007.8.14.0018
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028171620058140028 30581902, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CRITÉRIO PROVISÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM. A sentença determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte apelante. A controvérsia envolvia a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo referido alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela perda do objeto pode afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, em vista da inexistência de apuração definitiva sobre as rendas e indenizações devidas aos superficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento das custas processuais permanece cabível mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante a ausência de litígio ou a perda de objeto.

4. A distribuição e tramitação regular do feito geram movimentação da máquina judiciária, o que impõe o custeio das despesas processuais pela parte que deu causa à demanda.

5. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica quando os valores definitivos a serem apurados ainda são incertos, conforme preceituam os arts. 291 e 292 do CPC vigente e o art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

6.
A fixação inicial do valor da causa com base no orçamento de pesquisa do interessado não reflete o impacto econômico sobre os superficiários, razão pela qual deve ser ajustada provisoriamente a um montante simbólico.

7. A fixação de um valor elevado, desproporcional à realidade do procedimento, pode gerar

encargos excessivos e prejudicar a acessibilidade ao Judiciário, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento de custas processuais permanece exigível mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto, desde que tenha havido movimentação da máquina judiciária.

2. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica, considerando a incerteza sobre o montante econômico final, sendo vedada a vinculação ao orçamento de pesquisa minerária para tal finalidade.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006065-41.2011.814.0028, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público)”

O valor da causa, como cediço, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC, especialmente quando evidenciada desconformidade com o conteúdo econômico da demanda.

Diante desse quadro, impõe-se a modificação do acórdão embargado, para afastar a vinculação do valor da causa ao orçamento do plano de pesquisa mineral, fixando-o por estimativa, em patamar proporcional à natureza do procedimento e à sua tramitação incipiente.

À luz do precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acima referido, e considerando as peculiaridades do caso concreto, reputo adequado fixar o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins meramente fiscais e de alçada, sobre o qual deverão ser recalculadas as custas eventualmente devidas.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Vale S. A.,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 16 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026